Tribunal: TJSP
Processo: 1010856-84.2018.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária – Pensão por morte de ex-servidor público estadual - Reversão da cota parte do filho em favor da genitora - Cessação da condição do filho beneficiário em razão da maioridade atingida – Direito de acrescer possível – Princípio da unicidade da pensão por morte - Violação do princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração - Precedentes

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária – Pensão por morte de ex-servidor público estadual - Reversão da cota parte do filho em favor da genitora - Cessação da condição do filho beneficiário em razão da maioridade atingida – Direito de acrescer possível – Princípio da unicidade da pensão por morte - Violação do princípio que veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração - Precedentes desta E. Corte - Sentença de procedência mantida. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.